Tribunal: TJSP
Processo: 1000156-46.2021.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Insurgência contra o decreto de parcial procedência dos embargos – Ilegitimidade não demonstrada – Embargante que é proprietária dos imóveis e, portanto, contribuinte do tributo – Art. 34 do CTN – Doações ao Município não demonstradas – Títulos translativos não registrados – Art. 1.245 do Código Civil – Alegação de imunidade igualmente não

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Insurgência contra o decreto de parcial procedência dos embargos – Ilegitimidade não demonstrada – Embargante que é proprietária dos imóveis e, portanto, contribuinte do tributo – Art. 34 do CTN – Doações ao Município não demonstradas – Títulos translativos não registrados – Art. 1.245 do Código Civil – Alegação de imunidade igualmente não demonstrada – Hipótese em que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório – Art. 373, inciso I do CPC – Base de cálculo dos honorários advocatícios correta – Sentença mantida – Execução fiscal cujo prosseguimento é de rigor. Recurso não provido.